Tribunal: TJDFT
Processo: 0735682-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735682-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL VAREJAO EIRELI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA, SILCA MENDES MIRO BABO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPITAL VAREJÃO EIRELI contra decisão de ID n. 137828849 (autos de origem) proferida em execução proposta por ITAU UNIBANCO S.A., que rejeitou a impugnação à desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica; que não houve sucessão empresarial, diante da inexistência de trespasse; que não está caracterizado o encerramento irregular ou abuso de direito a amparar a desconsideração da personalidade jurídica; que a necessidade de oposição de embargos à execução representa cerceamento de defesa; que deve ser admitida a defesa apresentada nos próprios autos da execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID n. 40555458). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à desnecessidade de oposição de embargos à execução para apresentação de defesa sobre a desconsideração da personalidade jurídica formulada na petição inicial da execução, não há, de fato, obrigatoriedade de inaugurar ação autônoma para se opor à execução em curso. No próprio precedente que embasou o capítulo da decisão, afirmou-se que “o Código de Processo Civil não prevê como deve ser apresentada a defesa dos sócios no incidente de desconsideração de personalidade jurídica”. Contudo, não houve mera rejeição da impugnação pela impropriedade do meio utilizado. Observe-se que, em decisão anterior, foi facultada a produção de provas pela parte agravante (decisão de ID n. 130914555 dos autos de origem), em observância ao artigo 135 do Código de Processo Civil. Ademais, a decisão impugnada avançou sobre o mérito das teses defensivas apresentadas pela parte agravante, reconhecendo a existência de sucessão empresarial com base nos elementos probatórios apresentados pelas partes. Conforme destacado na decisão impugnada: a sucessão empresarial pode ser presumida porque a sucessora, Capital Varejão EIRELI, tem o mesmo objeto social, o mesmo nome fantasia (Varejão Capital), está situada no mesmo endereço, prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida, Hortifruti Capital Eireli, utiliza o mesmo endereço eletrônico e ainda o mesmo número de telefone, o que indica a ocorrência da sucessão de empresas irregular. Ou seja, a decisão se assenta em mais de um fundamento. Imperioso ressaltar que a parte agravante não formulou capítulo recursal impugnando o reconhecimento da sucessão empresarial, resumindo-se a apontar error in procedendo, quanto à primeira das teses contidas na decisão agravada (de necessidade de oposição dos embargos à execução). Portanto, além de não estar caracterizado o cerceamento de defesa, remanesce fundamento de mérito apto à manutenção da decisão. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora